Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-73.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO PRODUZIDA NO JUÍZO A QUO. AFIRMAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA QUE SEQUER FOI IMPUGNADA. NULIDADE CORRETAMENTE DECRETADA. DE RIGOR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS E A REPARAÇÃO DOS

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO PRODUZIDA NO JUÍZO A QUO. AFIRMAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA QUE SEQUER FOI IMPUGNADA. NULIDADE CORRETAMENTE DECRETADA. DE RIGOR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEDUZIDOS E A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00, VALOR RAZOÁVEL, NÃO EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECONHECIDAMENTE RECEBIDO PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.